Tribunal: TRF3
Processo: 0014453-87.1995.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
452/821)

0014453-87.1995.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULOS.

I - Cálculos elaborados pela Contadoria que como órgão auxiliar do Juízo é dotada de fé pública, caracterizando-se pela imparcialidade e equidistância das partes. Hipótese dos autos em que diante da divergência entre as contas apresentadas pelas partes litigantes, foi acolhido o laudo produzido pelo expert judicial, cujas contas gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Precedentes.

II - Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014453-87.1995.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: ALEXANDRE BURIAN PRADO

Advogado do(a) APELANTE: MARILYN GEORGIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS - SP100263

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014453-87.1995.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: ALEXANDRE BURIAN PRADO

Advogado do(a) APELANTE: MARILYN GEORGIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS - SP100263

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de fase de cumprimento de sentença em ação julgada parcialmente procedente para condenar a Caixa Econômica Federal - CEF ao pagamento de diferenças de correção monetária sobre saldos de contas vinculadas ao FGTS.

Anteriormente remetidos os autos à esta Corte já nesta fase processual, foi proferido o Acórdão de fls. 330/337, dando-se provimento à apelação do autor litisconsorte Alexandre Burian Prado para retorno dos autos à Vara de origem, determinando-se o regular prosseguimento da execução com remessa dos autos à contadoria judicial “para elucidação das divergências existentes entre as contas apresentadas pelas partes”.

Com o retorno dos autos à primeira instância, foi determinada sua remessa à contadoria judicial que elaborou o cálculo de fls. 347/353, apurando, com relação ao valor já depositado pela CEF, a diferença de R$ 9,72 em favor de Alexandre Burian Prado.

Intimadas as partes para manifestação sobre os cálculos da contadoria do juízo, a CEF apresentou concordância (fl. 359) e o coautor discordância (fls. 360/361).

Determinado o retorno dos autos à contadoria para retificação ou ratificação dos cálculos, manifestou-se o expert do juízo com esclarecimentos relativos à conta efetuada, mantendo-a integralmente (fl. 368).

Intimadas as partes para manifestação, a CEF manteve sua concordância (fl. 375) e o coautor Alexandre apresentou nova discordância (fl. 376/377).

Por sentença proferida à fl. 379 foram homologados os cálculos apresentados pela contadoria e julgada extinta a execução, nos termos dos artigos 635 e 794, inciso I, do Código de Processo Civil/73, em relação ao exequente Alexandre Burian Prado.

Apela o coautor Alexandre Burian Prado (fls. 380/383), aduzindo estarem incorretos os cálculos homologados ao argumento de que “A contadoria sequer demonstra em seu cálculo a evolução dos valores mês a mês a partir de abril de 1990 e a fim de caracterizar a exatidão de seus dados, conforme foi cabalmente demonstrado pelo Apelante em seu cálculo de liquidação”.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014453-87.1995.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: ALEXANDRE BURIAN PRADO

Advogado do(a) APELANTE: MARILYN GEORGIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS - SP100263

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alexandre Burian Prado objetivando a reforma de sentença que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial e extinguiu a execução.

A situação que se verifica é que elaborados os cálculos pela contadoria em atendimento a determinação judicial, o apelante manifestou discordância da conta apresentada pelo expert do juízo, aduzindo que “a correção do FGTS deve ser regida pelos índices do FGTS, obedecendo a capitalização e a evolução mensal dos valores" e que "A contadoria sequer demonstra a evolução dos valores mês a mês a partir de abril de 1990, a fim de caracterizar a exatidão de seus cálculos".

Atendendo à determinação do Juízo de primeiro grau a contadoria judicial esclareceu que:

"(...) não há reparo a ser efetuado nos cálculos apresentados por esta Contadoria às fls. 347/351, tendo em vista que foram aplicados os índices de correção monetária previstos na Legislação Fundiária (Lei n.o 8.036/90) com capitalização mensal da taxa progressiva de juros correspondente a 3%. A evolição mensal dos índices está demonstrada mês a mês às fls. 350 verso e 351 desde mai/1990 até abr/2010." (fl. 368)

Consigno primeiramente que, como órgão auxiliar do Juízo, a Contadoria é dotada de fé pública, caracterizando-se pela imparcialidade e equidistância das partes, facultando-se ao Juiz, em hipóteses de divergência entre as contas apresentadas pelas partes litigantes, a adoção do laudo produzido pelo expert judicial, cujas contas gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

No caso dos autos, verifica-se que a Contadoria Judicial elaborou conta em obediência aos termos do comando exequendo, explicitando quais os critérios, mormente aqueles determinados pela Lei no 8.036/90, que foram utilizados para a correta apuração do valor devido, nenhum argumento aduzido pelo recorrente tendo o condão de infirmar as conclusões periciais.

Nesse sentido, precedentes do STJ e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ERRO NO PRIMEIRO CÁLCULO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. CORREÇÃO. CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO TAL COMO DECIDIDO. NOVOS CÁLCULOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente contra decisão proferida pelo Juiz de 1o Grau, que homologou os cálculos realizados pelo Contador Judicial.

2. O Tribunal a quo negou provimento ao Agravo de Instrumento e assim consignou: "Com efeito, não havendo convergência entremos cálculos formulados pelas partes litigantes nos autos do processo principal, em relação à planilha de cálculo confeccionada pelo Perito Judicial, devem ser prestigiados os valores encontrados por este último, que, no particular, ostenta fé pública, detém a presunção juris tantum quanto a sua correção, não possui interesse particular na demanda, além do que, seguiu os parâmetros adotados pelo acórdão transitado em julgado." "Desse modo, concordando que deve ser reconhecido como correto o laudo da Contadoria do Juízo, por serem suas conclusões equidistantes dos interesses das partes, litigantes, e merecerem seus cálculos fé de ofício, entendo que o mesmo deve ser considerado." (fl. 162, grifo acrescentado).

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que tecer considerações acerca dos critérios e informações contábeis utilizados para a liquidação da sentença exige incursão do STJ no conteúdo fático-probatório. Nesse contexto, o exame dos cálculos, como quer a recorrente, não é possível ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. No mais, verifica-se que houve erro no primeiro cálculo, com a inclusão de honorários advocatícios sucumbenciais indevidos, assim o Perito Judicial, nos cálculos objeto do presente Agravo de Instrumento, apenas corrigiu o erro.

5. Não há falar em preclusão e nem se está rediscutindo questões já decididas, mas, tão somente, se está cumprindo o V. Acórdão tal como decidido.

6. Enfim, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

7. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

8. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1570517/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 24/05/2016);

PROCESSUAL CIVIL. FGTS. EXTRATOS ANALÍTICOS.

1. É responsabilidade da Caixa Econômica Federal a apresentação dos extratos analíticos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

2. A Contadoria Judicial goza de fé pública por ser equidistante das partes e não ter interesse direto na questão. Por conseguinte, sua conclusão deve prevalecer sobre inconformismos do ente de direito privado diretamente interessado, máxime pela questão envolver conhecimento técnico especializado.

3. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1388444 - 0007008-73.2004.4.03.6109, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 29/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/06/2018 )

EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. REJUSTE 28,86%. COMPENSAÇÃO LEIS No 8.622/93 E 8627/93. ÍNDICE DE 33% REAJUSTE LINEAR. NÃO SE CONFUNDE COM REJUSTE 28,86%. CÁLCULO CONTADORIA.

Reajuste de 28,86% se incorpora à remuneração do cargo, esteja ele ocupado ou não, de modo que o servidor, a partir da data de ingresso no serviço público, com a consequente ocupação do cargo, faz jus à incorporação do aludido índice.

Índice de 33% se trata de reajuste linear concedido por força da aplicação da Lei no 8.645/93, que concedeu uma antecipação salarial a partir de março de 1993, não podendo ser confundido com o reajuste de 28,86%.

Reajustes "compensáveis" ao caso devem ser os decorrentes do reposicionamento estabelecido pelas Leis nos 8.627/93 e 8.622/93, que especificam a forma do reenquadramento.

O ônus da prova incumbe ao executado, consoante o disposto no artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973. Assim, a embargante não trouxe aos autos elementos que evidenciem o pagamento do aludido reajuste de 28,86%.

O Parecer do Contador Judicial deve ser acolhido, tendo em vista sua equidistância das partes e, consequentemente, sua imparcialidade na elaboração do laudo e, ainda, diante da presunção de que observou as normas legais pertinentes ao caso concreto e os parâmetros da coisa julgada.

Deve ser mantida "in totum" a sentença recorrida.

A execução deve prosseguir pelos valores apurados no Setor de Cálculos Judiciais.

Nego provimento ao recurso de apelação da União Federal.

(TRF 3a Região, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1900830 - 0010936-05.2003.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, julgado em 14/06/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/06/2016)

AGRAVO LEGAL - PROCESSUAL CIVIL - FGTS - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CÁLCULOS EFETUADOS PELA CONTADORIA DO FORO - ACOLHIMENTO - VERBA HONORÁRIA.

I - Tendo ocorrido a discordância entre os cálculos apresentados pelo exeqüente e aqueles trazidos pela Caixa Econômica Federal, os autos foram remetidos ao contador para apuração do valor efetivamente devido, até mesmo porque o magistrado, na grande maioria das vezes, não tem conhecimento técnico para analisá-los.

II - Com efeito, a contador ia do Foro é órgão de auxílio do Juízo, detentora de fé-pública, eqüidistante dos interesses das partes e sem qualquer relação na causa, presumindo-se a veracidade de sua conta de liquidação, vez que elaborada observando os critérios estabelecidos no título judicial em execução.

III - Mantida a r. sentença que, de acordo com o parecer da contadoria, formou o convencimento do Juízo, julgando extinta a execução ante ao cumprimento da obrigação de fazer pela executada.

IV - Inexiste verba honorária a executar em favor dos agravantes, tendo em vista que foram postulados quatro índices e deferidos apenas dois. Dessa forma, a teor da jurisprudência pacífica do STJ entende-se que exequente e executada sucumbiram em igual proporção.

V - Agravo legal improvido.

(TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 277908 - 0200205-57.1994.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, julgado em 13/11/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/11/2012)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Peixoto Junior

Desembargador Federal Relator

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULOS.

I - Cálculos elaborados pela Contadoria que como órgão auxiliar do Juízo é dotada de fé pública, caracterizando-se pela imparcialidade e equidistância das partes. Hipótese dos autos em que diante da divergência entre as contas apresentadas pelas partes litigantes, foi acolhido o laudo produzido pelo expert judicial, cujas contas gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Precedentes.

II - Recurso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.